Tribunal: TJMT
Processo: 1008432-26.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008432-26.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO MARTINS ALVES DA SILVA - CPF: 000.905.091-45 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MARTINS ALVES DA SILVA - CPF: 000.905.091-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
GERALDO SILVEIRA DA SILVA
– OMISSÃO -

VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

3 -
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, o recurso de embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
José Eduardo Martins Alves da Silva
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos dos
Recursos de

Apelação
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e José Eduardo Martins Alves da Silva,
registrado sob o n. 1008432-26.2016.8.11.0041, por unanimidade, proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e retificou a sentença.

Em suas razões recursais,
José Eduardo Martins Alves da Silva
, alega omissão no acórdão,
ao argumento de que deixou de analisar a Lei Complementar n° 79/2000 c/c Portarias n° 199/2008 e 12/2014/SEFAZ/MT, que regulamentou a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF fazendo, assim, jus ao recebimento das horas extras.

Defende que, a outra omissão é em razão da jornada ser de turnos ininterruptos pelo período dos 10 (dez) dias, conforme pode ser observado nas ordens de serviços, acarretando a incidência do adicional noturno o que foi deixado de ser apreciado no acórdão.

Sustenta que, não houve manifestação quanto aos documentos comprobatórios capazes de infirmar as alegações do Embargante quanto a existência do direito ao recebimento de horas extras, principalmente quanto a jornada ininterrupta e insuficiência de servidores para um sistema de revezamento.

Pontua que, uma das
finalidades do presente recurso é prequestionar a questão federal, diante do cerceamento de defesa ocorrido, porquanto o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a realização da prova testemunhal.

Requer, portanto, o acolhimento e provimento dos embargos, a fim de sanar a omissão apontada, bem como promova a integração da decisão recorrida com o prequestionamento da matéria questionada.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

Nas contrarrazões apresentadas, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso (ID n. 86571497)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos
Recursos de

Apelação
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e José Eduardo Martins Alves da Silva,
registrado sob o n. 1008432-26.2016.8.11.0041, por unanimidade, proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e retificou a sentença.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL – AFASTADA
– GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº. 79/00 - PORTARIA Nº. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 -
Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria debatida nos autos for meramente de direito, dependendo, tão somente, de apreciação de documentos relacionados ao pedido.

2 -
Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal.

3 -
A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais
)
estipulada por meio da Portaria nº 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar nº. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo.

4 - As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.

5 - Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Embargante.

Isso porque,
ao contrário do afirmado pelo Embargante, não houve omissão desta e. Câmara quando do julgamento do recurso de apelação, já que o acórdão se manifestou acerca das mencionadas portarias.

Além do mais
,
o acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara acerca da inexistência de sobre jornada de trabalho, bem como apreciou todos os documentos acostados aos autos e matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão. Confira-se:

[...]

A Lei Complementar nº. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, dispõe em seu artigo 10 que:

Art.10. O
regime de trabalho
dos ocupantes do
Grupo TAF
será de
40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único.
A forma de execução da carga horária
de que trata o caput será
regulamentada por ato do Poder Executivo
. [Destaquei].

Por sua vez
, a Portaria nº. 199/08 da SEFAZ/MT, que implementa, rodízio semestral dos servidores integrantes do Grupo TAF que desempenham suas atribuições junto às Gerências de Execução de Trânsito – GLES, GOES, GNOR e GSUL, e dá outras providências
, determina que:

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos
Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. (Nova redação dada pela Port.
227/12
).

Redação anterior dada pela Port.
274/10
.

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR, GSUL e Gerência de Planejamento e Gestão de Trânsito – GPGT/SUCIT s
erá de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

Redação original

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR, GSUL e Gerência de Planejamento da Execução GCCE/SUED será de
10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. [Destaquei].

Nota-se que desde a redação original do dispositivo acima colacionado, a previsão é de que a jornada de trabalho mensal será de 10 (dez) dias para 20 (vinte dias) de descanso.

Por sua vez, a Portaria nº 70/99 da SEFAZ/MT, previa no que tange à carga horária relativa aos Postos Fiscais:

Art. 1º - As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização serão exercidas em regime de dedicação exclusiva, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

(...)

§ 2º - No exercício de atividades nas Unidades Operativas de Fiscalização de que trata o artigo 3º, VI, 2, do Decreto n.º 2.436/98, os integrantes do Grupo TAF deverão cumprir a
carga horária de cento e vinte horas mensais;
[Destaquei].

Essa Portaria foi revogada expressamente pela Portaria 012/SARP/2014
, que regulamenta a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização na execução das atividades funcionais exercidas nas Unidades Operativas de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda, nos seguintes termos:

Art. 1º As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização
serão exercidas em regime escalas de
turnos de revezamento
, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1º As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2º
No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.
[Destaquei].

Feitos esses esclarecimentos sobre a legislação aplicada ao caso dos autos e, analisando a sentença proferida pelo Juízo a quo, entendo que o apelo deve ser acolhido.

Isso porque, com a juntada de documentos comprobatórios das efetivas horas trabalhadas pela parte autora enquanto membro da equipe de plantão.,
não deve ser levada em consideração para solução da lide
, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho (artigo 37, X, da CF) e, ainda, porque a Lei Complementar nº. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a
forma de execução
da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo. Confira-se:

[...]. Em face do exposto, tenho que a carga horária de 40 horas semanais e 200 horas mensais prevista na Lei Complementar Estadual nº 79/00 há de prevalecer, o que afasta a possibilidade de aplicação da carga horária de 120 horas mensais fixada por meio de portaria, bem como a aplicação da carga horária de 240 horas mensais fixada por meio de portaria, ordem de serviço ou qualquer espécie normativa infralegal.

[...].

Desse modo, a carga horária prevista em lei é de 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) horas mensais.

Ademais, ainda que o Autor alegue, que a jornada de trabalho em questão era cumprida em 10 (dez) dias ininterruptos, em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, com 20 (vinte) dias de folga seguidos, consoante previsão contida no art. 9º da Portaria nº 199/08.

Destaca que a determinação de execução da jornada de trabalho era realizada mediante a emissão de Ordens de Serviço, nas quais se pode observar que cada turno tinha início às 08:01 horas de um dia e perdurava até às 08:00 horas do dia seguinte.

Assegura que, em 10 (dez) dias de trabalho exercia a carga horária de 240 (duzentas e quarenta) horas, extrapolando em 40 (quarenta) horas a carga horária prevista na Lei Complementar Estadual nº 79/00.

Nesse ponto, também entendo que o Apelado/Autor não possui razão, uma vez que da análise das Ordens de Serviço acostadas à petição inicial, observa-se que as designações eram feitas em grupos compostos por vários servidores, que atuariam em regime de revezamento durante o período de designação.

Ademais, considerando que os 10 dias da jornada de trabalho totalizam 240 horas, é certo que um descanso diário hipotético de, no mínimo, 04 horas, geraria um total de 40 horas de descanso durante a jornada de trabalho de 10 dias, as quais, subtraídas do total de horas da jornada (240 horas), resultariam numa jornada de trabalho mensal de 200 horas, exatamente a carga horária prevista na Lei Complementar Estadual nº 79/00.

Impende destacar que, a partir de 01.07.2014,
a jornada de trabalho foi regulamentada pela Portaria Conjunta nº 12/2014, que, em seu art. 1º, §§ 1º e 2º
, estabeleceu turnos de 24 horas e intervalos de 1h e 30m para almoço, 1h e 30m para jantar e 6 horas para descanso noturno, totalizando 9 horas de descanso por dia.

Com base nestes parâmetros, tem-se que em uma jornada normal de 10 dias (240 horas), o servidor teria direito ao descanso equivalente a 90 horas, resultando numa carga horária efetiva de trabalho equivalente a 150 horas, aquém do mínimo legal de 200 horas mensais, não lhe assistindo, pois, o direito à percepção de horas-extras.

Ainda, numa eventual jornada de 11 dias (264 horas) ou 12 dias (288 horas), o servidor tem direito ao descanso de 98 horas (9 horas diárias X 11 dias) e 106 horas (9 horas diárias X 12 dias), respectivamente, resultando, de todo modo, em uma carga horária de trabalho inferior às 200 horas mensais prevista em lei.

Desse modo, apesar do Relatório do TCE/MT apontar que [...] as ordens de serviço fiscais, disponíveis no sistema de planejamento e gestão de trânsito – PGT, evidenciam o cumprimento da jornada ininterrupta de 10 dias de trabalho intercalada com 20 dias de descanso. Verifica-se, portanto, a partir dos documentos evidenciados, que a carga horária a ser cumprida pelos ATEs, por jornada (240h), excede o número de horas mensal determinada pela Lei Complementar Estadual nº 79/2000 [...]. No mesmo relatório consta que [...] Com relação aos ATEs, verificou-se por meio das escalas diárias de serviço que cada servidor trabalha, em média, 15 horas diárias, numa jornada de 10 dias. Mesmo atuando com essa carga horária, durante o período noturno só é possível manter um servidor atuando no posto fiscal. Nesse período cada servidor se mantém no balcão de atendimento
em regime de revezamento. A substituição ocorre, em geral, de duas em duas horas.
(ID n. 14157089)

Portanto, o relatório do TCE/MT não comprova que, de fato, o Autor laborou por 240 horas ininterruptas, conforme pretende na inicial, sendo que pelo mesmo relatório e, ainda, pelas ordens de serviços anexadas à inicial, ante o número de servidores designados, pode-se concluir que há o revezamento destes, o que afasta a pretensão da Autora/Apelante.

No que tange ao requerimento de pagamento de adicional noturno, mais uma vez sem razão o Embargante, tendo em vista que na própria petição inicial, o Autor/Embargante afirma que o adicional noturno já está sendo pago por força do Mandado de Segurança nº 77397/TJMT, sendo que o objeto da ação é o pagamento de horas extras.

Desse modo, não se verifica qualquer vício apontado pelo Embargante que autorizaria a oposição dos embargos de declaração, posto que enfrentado e decidido com fundamentação suficiente, os pontos controvertidos inerentes a esta demanda.

Como se nota, na verdade, o Embargante pretende o rejulgamento da causa, o que não é permitido por esta via eleita.

No que concerne à alegação que uma das
finalidades do presente recurso é prequestionar a questão federal, diante do cerceamento de defesa ocorrido, porquanto o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a realização da prova testemunhal, também não deve prosperar.

Isso porque,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.

3. Recurso especial não conhecido.

(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei].

E, ainda, deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015.)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/7/2017, publicado no DJE 14/7/2017). [Destaquei].

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos por
José Eduardo Martins Alves da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021